Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730614-45.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES AGRAVADOS: INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES DESPACHO DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, bem como GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além da tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. A segunda agravante afirma que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria, bem como caracterizada, segundo argumenta, deficiência na prestação jurisdicional. Aduz não ser necessário revolver fatos e provas e que a decisão impugnada diverge do posicionamento do Tribunal da Cidadania. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020